Tribunal: CARF
Processo: 10880.936292/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936292/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.814 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
MENDES JUNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
COMPETÊNCIA PARA APRECIAR RECURSO INTERPOSTO CONTRA
CARTA DE COBRANÇA EMITIDA PELA AUTORIDADE LANÇADORA.
Falece competência ao CARF a análise de processos tendo como objeto a
cobrança de débitos de qualquer natureza, nos termos do Decreto no 70.23572.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936292/2010-96
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 02-
87.095, proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte- MG que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
27763.16140.180706.1.3.02-8412, compensar os débitos informados com saldo negativo de
CSLL, ano-calendário 2004, no valor total de R$ 1.723.362,60.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 8650701
de fls. 29/33, cujo teor segue abaixo:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e considerando
que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no PER/DCOMP deve ser
suficiente para comprovar a quitação da contribuição devida e a apuração do saldo
negativo, verificou-se: PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS
NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 1.723.362,60 Valor na DIPJ: R$ 1.723.362,60 Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 1.723.362,60 CSLL devida: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na DIPJ)
– (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP,
observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero. Valor do saldo
negativo disponível: R$ 1.236.844,09.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados
pelo
sujeito
passivo,
razão
pela
qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
20775.57394.260509.1.7.03-6534
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
41911.40687.160207.1.3.03-5800
39569.84588.160207.1.3.03-0190
38854.260509.1.7.03-0510.
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente compensados, para
pagamento até 30/07/2010.
PRINCIPAL- R$ 672.357,38 MULTA- R$ 134.471,45 JUROS- R$ 240.972,80”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

A Contribuinte afirmou que a RFB não considerou todas as retenções na fonte
efetuadas em seu favor e que a mesma não apurou CSLL nas estimativas devidas mensalmente
como também no período anual, conforme demonstrado no Anexo I (fichas 16 e 17 da DIPJ) e
que os montantes das retenções podem ser objeto de compensação com outros tributos.
Asseverou que nas retenções havidas através de consórcios nos quais a mesma
participou no ano de 2004 foram apropriadas proporcionalmente ao percentual da sua
participação nos consórcios.
Pugnou que seja o despacho decisório julgado improcedente e que seja
confirmado o saldo a compensar de CSLL consignado na DIPJ do ano de 2004, bem como sejam
homologadas as compensações efetuadas com o mesmo; que sejam elaboradas diligência e/ou
perícia a fim de comprovar as afirmações alegadas, especialmente a comprovação do registro das
receitas auferidas mediante participação em consórcios e do respectivo IRRF que compõe o
saldo negativo da DIPJ, e em consequência do direito a compensação. Por fim apontou como
perito a empresa Integris Contabilidade Ltda.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-87.095/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em
parte (e-fls. 190/195).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 205/222):
“MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S/A, em Recuperação Judicial, CNPJ
19.394.808/0001-29, por seu procurador in fine, inconformada com a carta cobrança no
0210/2018 que aponta o débito da recorrente de R$ 22.406,99 vem dela recorrer
ordinariamente, ao egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais- CARF, com
fundamento nos fatos e fundamentos expostos na peça recursal anexa.

RAZÕES DO RECURSO

O Acórdão recorrido informa que do PER/DCOMP no valor de R$ 1.723.362,60, o
Despacho Decisório, confirmou a compensação parcial das parcelas do valor de R$
1.104.398,26.
Inconformada com a não compensação de R$ 486.518,51, a Recorrente impetrou a
competente Manifestação de Inconformidade, instruída com todos os documentos
comprobatórios das retenções tributárias que incidiram sobre os faturamentos ou receitas
financeiras, próprias ou dos Consórcios dos quais ela participava, conforme comprovam
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

os respectivos contratos de constituição de consórcios, inclusos no presente processo,
reivindicando o crédito integral de R$1.723.362,60.
Após minuciosa análise da Manifestação de Inconformidade, a Autoridade a quo,
concluiu o seguinte verbis:
Diz o Acórdão 02-87.095- 8a Turma da DRJ/BHE:
(...)
Somado os dois valores: R$ 1.590.916,66 mais R$ 132.445,83, resulta a compensação de
R$ 1.723.362,49, valor do PER/DCOMP escrutinado. A diferença de R$ 0,11, por
imaterial deve ser desconsiderada.
Isto posto sobejamente, comprovada a lisura das compensações, objeto do PER/DCOMP
27763.18140.1.3.03-841, vimos requerer seja tornada insubsistente a carta cobrança
0210/2018, objeto do presente processo administrativo tributário, confirmando a
homologação integral do PER/DCOMP referenciado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de CSLL, ano calendário
2004 que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente
ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de CSLL, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo integralmente o crédito
pleiteado.
A DRJ procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 202/209):
“ (...)
Ressalta-se que no DD já havia sido deferido saldo negativo no valor de R$ 1.236.844,09.
E que, portanto, o deve ser reconhecido o valor de saldo negativo remanescente de R$
486.518,40.
Conclusão
Em face do exposto, voto por julgar procedente em parte a manifestação de
inconformidade, reconhecendo em parte o direito creditório remanescente, referente ao
saldo negativo de CSLL apurado pela interessada no ano-calendário 2004, no valor de R$
486.518,40, além do já admitido no Despacho Decisório, e sua utilização para
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP objeto desse processo até
o limite do direito creditório reconhecido”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido integralmente, não carreando aos autos qualquer documento
comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar integralmente
o crédito pleiteado.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do CSRF e a consequente homologação da
compensação apresentada.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.

Da Carta de Cobrança no. 0210/2018

A recorrente alega que “comprovada a lisura das compensações, objeto do
PER/DCOMP 27763.18140.1.3.03-841, vimos requerer seja tornada insubsistente a carta
cobrança 0210/2018, objeto do presente processo tributário administrativo, confirmando a
homologação integral do PER/DCOMP referenciado”.
Pois bem.
Em face do imbróglio posto, entendo que a tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe ao CARF. O procedimento de cobrança
e cancelamento dos débitos é tarefa alheia à competência deste Colegiado.
Insta esclarecer, que é a unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois
este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

caso, de maneira adequada e com grau de certeza, evidenciar a existência de registros de
cobrança de débitos e promover os devidos cancelamentos.
Desta feita, não cabe ao CARF apreciar recurso em matéria de cobrança, tornando
se oportuno destacar o entendimento jurisprudencial do Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, cujos acórdãos seguem abaixo:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2010
COBRANÇA ADMINISTRATIVA. CARTA DE COBRANÇA. INAPLICABILIDADE
DO DECRETO 70.235/72.
Não se aplica os ritos do Decreto 70.235/72 à solicitação de cunho eminentemente
processual que dizem respeito a carta de cobrança realizada em atividade administrativa
da Receita Federal e que não envolve discussões sobre a efetiva materialidade do direito
apresentado na manifestação de inconformidade.
(Acórdão no 3301-006.841, Sessão de 22/08/2019, Relator Winderley Morais Pereira).

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Exercício: 1999
RECURSO VOLUNTÁRIO. CARTA DE COBRANÇA.
Não há de se conhecer de recurso voluntário cuja insurgência se dá contra o conteúdo de
cartas de cobrança, por não ser tal análise de competência do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais.
(Acórdão no 1804-00056, Sessão de 25/05/2009, Relatora Sirlene Ferreira de Moraes).
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário, uma vez que a análise da
cobrança de débitos, não é matéria de competência de análise do CARF, nos termos do Decreto
no 70.235/72.

Dispositivo

Isto Posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.814 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.936292/2010-96

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 232
DF CARF MF
Original